Tribunal: CARF
Processo: 10850.722824/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722824/2012-29
ACÓRDÃO
2002-008.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMELIA MAGDALENA DE LIMA MARTINEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DDA)
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a
DAA original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração
entregue pelo contribuinte. Constatada a omissão de rendimentos
informados em DIRF pela fonte pagadora e não declarados no ajuste anual,
há de ser mantida a omissão apurada.
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que o contribuinte não promoveu a retificação da declaração
de ajuste, com a inclusão dos rendimentos omitidos, não pode se eximir da
responsabilidade pela infração e da consequente imposição da multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722824/2012-29
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física suplementar acrescido de multa de ofício e juros de mora referente a omissão
de rendimento do Ano-Calendário 2010 da fonte pagadora São Paulo Previdência – SPREV (fl. 5)
A Recorrente esclarece em sua impugnação que apresentou SRL para que fosse
retificado o lançamento e fosse reconhecido que foi pago o tributo suplementar devido em
26/04/2011.
Sobreveio o acórdão no 16-67.365, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO (fls. 46-49),
que entendeu pela improcedência da impugnação pois não houve a retificação da declaração de
ajuste com a inclusão do rendimento omitido antes do início do procedimento fiscal, de modo que
seria válido o lançamento do tributo acrescido de multa e juros, conforme ementa abaixo:

ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que o contribuinte não promoveu a retificação da declaração de
ajuste, com a inclusão dos rendimentos omitidos, não pode se eximir da
responsabilidade pela infração e da consequente imposição da multa de oficio.

Cientificada em 08/05/2015 (fl. 55), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
11/05/2015 (fl. 61-63) e alega que a multa seria improcedente por não ter sido realizada qualquer
retificação na declaração da Recorrente que justificaria a aplicação da multa (fl. 61-63).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722824/2012-29
3
Destaco que a lide versa sobre a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea a pagamento realizado antes de início de procedimento fiscal sem que seja realizada a
retificação da declaração para incluir o rendimento omitido.
Sobre este ponto, destaco que a DRJ, ao analisar as declarações transmitidas pela
Recorrente, apurou que foi com base na declaração retificadora entregue pelo contribuinte que
foi utilizada para aferir a omissão de rendimentos que fundamentou o lançamento.
Assim, importa verificar qual o rendimento foi declarado pela Recorrente. Isso, pois
verifica-se que a Recorrente apresentou um recibo de entrega de declaração transmitida em
25/04/2011 em que os rendimentos das fontes pagadoras São Paulo Previdência e Instituto
Nacional do Seguro Social foram devidamente declarados, inclusive com o recolhimento do IRPF
no importe de R$ 247,25 (fls. 36-41).
Não obstante, em 04/07/2012 foi registrada uma declaração retificadora em que o
rendimento aferido com relação à fonte pagadora São Paulo Previdência constou como zerado e,
dessa forma, a Recorrente em verdade teria um saldo de imposto a restituir de R$ 32.148,82 (fls.
16-22).
Com base na discrepância das informações apresentadas é que veio ser instaurado
o procedimento fiscal para verificar o motivo da inconsistência entre o rendimento declarado pela
fonte e pela Recorrente e a retificação por ela promovida em sua declaração para que o
rendimento constasse como zerado, promovida em 04/07/2012.
Realmente, o tributo originalmente devido havia sido integralmente pago pela
Recorrente, mas a retificação da declaração em momento posterior teve o condão de alterar o
valor a ela devido, de modo que resultou em uma nova realidade jurídica com a sua
transformação de devedora da quantia de R$ 247,52 em credora da quantia de R$ 32.148,82.
Uma vez que a Recorrente não logrou êxito em justificar essa divergência, a
autoridade lançadora entendeu pela manutenção do lançamento, questão que foi confirmada pela
DRJ. Veja-se que a imputação de pagamentos foi realizada, mas não como pretendeu a
Recorrente. Isso, pois quando do lançamento a Recorrente realmente havia omitido o rendimento
em sua declaração retificadora, de modo que a alocação do valor pago ainda resultou em um
saldo remanescente de principal no importe de R$ 67,43.
Esse racional é corroborado por diversos acórdãos do CARF que entendem que a
transmissão de declaração retificadora substitui integralmente a declaração original, conforme
destaque abaixo:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA
APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue pelo
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.972 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722824/2012-29
4
contribuinte. Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela
fonte pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
apurada. PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF
No 33. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Acórdão no 2003-005.918,
proferido pela Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção de Julgamento,
Relatoria de Wilderson Botto, sessão de 29/11/2023)

Assim, não tendo sido o rendimento declarado pela Recorrente, correta a forma de
imputação do pagamento realizada pela fiscalização, que não foi impugnada de forma específica
na defesa apresentada nos autos, de modo que é procedente o lançamento do imposto
suplementar ora exigido.
E, exatamente por isso, por ter sido reconhecida a omissão do rendimento após a
substituição da declaração, foi lançada a multa de ofício proporcional ao crédito tributário que não
havia sido extinto pelo pagamento após o abatimento do valor originalmente pago pela
Recorrente. Isso foi bem enfrentado pela DRJ, conforme se verifica no trecho abaixo:

O pagamento em questão foi alocado ao presente processo administrativo e se
demonstrou insuficiente para a extinção do crédito tributário, pois, além do valor
do principal, o lançamento de ofício também constituiu a respectiva multa de
ofício proporcional de 75%, razão pela qual há ainda um saldo remanescente do
principal de R$67,43, com a multa de ofício correspondente de R$50,57,
conforme indicado no extrato de fls.12. (fl. 48)

Uma vez que não houve inovação na argumentação trazida pela Recorrente, declaro
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, conforme autorizado pelo artigo 114, §
12o, inciso I, do RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 75
DF CARF MF
Original